Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-09.2022.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRESSA DA ROSA LINO - CPF: 052.322.661-60 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (RECORRIDO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000317-09.2022.8.11.0040

Data do Julgamento:

30/08/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente:

ANDRESSA DA ROSA LINO

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A

HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA DEVIDA. CREDORES DISTINTOS. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Em síntese, a autora informa que tomou conhecimento que seus dados foram inseridos no sistema Serasa Limpa Nome, oportunidade em que solicitou junto a empresa o boleto para pagamento da dívida no valor de R$ 225,41 (duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos), que foi realizado em 15.06.2021 em nome da recuperadora de crédito HOEPERS. Afirma que mesmo após a quitação da referida dívida, voltou a ser cobrada insistentemente por débito no valor de R$ 267,46, de titularidade do Banco Bradesco S/A. Assim, novamente realizou o pagamento do título para que seus dados fossem retirados dos registros de inadimplentes. Afirma que pagou o mesmo título duas vezes, razão pela qual busca a restituição do valor cobrado indevidamente, além de indenização por danos morais.

2.

O magistrado
a quo
bem analisou a situação na sentença ao reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais, uma vez que, em verdade, a autora era devedora de dois títulos distintos, não havendo que se falar em cobrança indevida.

3.

Com efeito, a primeira Reclamada HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A comprovou que o valor de R$ 225,41 adimplido pela autora tratava-se de débito contraído originalmente com a empresa ROMERA, sem qualquer vinculação com o Banco Bradesco, mormente porque sequer é representante da referida instituição financeira.

4.

Por outro lado, o Banco Bradesco S/A comprovou que a parte Autora era devedora do título no valor de R$ 267,46, de modo que a cobrança foi regular e fundada no exercício regular de direito.

5.

Ora, não há que se falar em cobrança indevida ou em duplicidade no caso concreto, em verdade, a parte autora efetuou o pagamento de títulos distintos, sendo devedora de ambas as empresas, portanto, não vislumbro ato ilícito no proceder das demandadas.

6.

Descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiram as Recorridas no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

7.

Em que pese os transtornos enfrentados pela recorrente, que supôs tratar-se da mesma dívida, ainda que restasse demonstrada a cobrança indevida, o que, repise-se, não é o caso dos autos, ausente prova de consequências mais gravosas à Autora, ficando a situação vivenciado no patamar dos meros dissabores do cotidiano, assim, não se vê grave ofensa ou dano à personalidade passível de justificar a concessão da medida indenizatória.

8.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022